Tribunal: STF
Processo: RHC 213139
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 688.692/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, em incidente de unificação de penas, proferiu decisão reconhecendo a continuidade delitiva nos crimes de roubo majorado apurados nos processos n. 0018435-40.2015.8.16.0013 e n. 0017003-83.2015.8.16.0013, reduzindo-se a pena do ora recorrente Osmair Ferreira da Silva.



    Interposto recurso de agravo de execução penal, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso Ministerial para, constatada a habitualidade delitiva do recorrente, afastar a figura do crime continuado, conforme a ementa abaixo:



    RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da continuidade delitiva exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crimes da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional) e, ainda, IV) adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro.



    2. Há unidade de desígnios quando constatado um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente (STJ, HC 408.842/MS).



    3. No presente caso, os delitos foram praticados em dias diferentes e em locais diversos. Muito embora os crimes sejam da mesma espécie, foram praticados com modus operandi diferentes, não havendo indício de unidade de desígnios entre eles, de forma a evidenciar de imediato que o segundo crime foi continuação do primeiro e que ambos resultaram de um plano previamente elaborado pelo agente delitivo.



    4. Os delitos em discussão foram praticados com desígnios autônomos, revelando traços que não correspondem à continuidade delitiva, mas sim à reiteração criminosa.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento da continuidade delitiva pela prática dos crimes de roubo majorado nos processos 0018435-40.2015.8.16.0013 e 0017003-83.2015.8.16.0013. Por decisão monocrática, a Min. LAURITA VAZ denegou o writ, consoante se infere da ementa:



    HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA SIMILITUDE. DIVERSIDADE DE COMPARSAS. ORDEM DENEGADA.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão da Min. LAURITA VAZ, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, no tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios.



    2. A Corte estadual, soberana no tocante à análise do arcabouço fático-probatório acostado ao caderno processual, entendeu pela existência de desígnio autônomo em cada delito, porquanto, em verdade, o ora Agravante seria um criminoso habitual, que pratica reiteradamente delitos contra o patrimônio, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, por ser merecedor de tratamento penal mais rigoroso.



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois delitos de roubo majorado, considerando que existe liame subjetivo entre os crimes, sendo o segundo delito subsequente continuação do primeiro.



    Requer, assim, que o presente recurso ordinário seja conhecido e julgado procedente, com a concessão da ordem de habeas corpus, "para que seja reconhecida a continuidade delitiva dos crimes em questão, com o restabelecimento da sentença de 1º grau.".



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela instância recursal, negou o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado apurados nos processos n. 0018435-40.2015.8.16.0013 e n. 0017003-83.2015.8.16.0013, com a consequente redução da pena, nos seguintes termos:



    Na espécie, o Tribunal estadual assim consignou quanto ao afastamento da continuidade delitiva entre os delitos praticados pelo Agravante (fls. 44-45):



    Segundo o Ministério Público, não há um liame subjetivo entre os fatos dos crimes que ensejaram as condenações. Assim, o segundo crime não foi um desdobramento do primeiro e, que, portanto, não há nenhuma ligação entre os fatos, descaracterizando o liame volitivo entre os delitos.



    De fato, apesar do consignado na decisão e do alegado pela defesa, a simples leitura das sentenças proferidas em cada ação penal afasta plenamente a alegação de continuidade delitiva entre as condutas.



    Nos autos n. 0018435-40.2015.8.16.0013, OSMAIR FERREIRA DA SILVA E THAIS LADWIG VIEIRA foram acusados de roubo majorado, capitulado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, eis que no dia 29 de maio de 2015, por volta das 03h00, os acusados, mediante grave ameaça consubstanciada em simular estar portando arma de fogo, subtraíram um veículo e diversos pertences da vítima. Na mesma denúncia, LUCAS DEGOMAR FERNANDES e GIOVANI GEAN RIBAS foram acusados de receptação do veículo subtraído pelos demais réus.



    Segundo consta nos autos n. 0017003-83.2015.8.16.0013, OSMAIR FERREIRA DA SILVA e THAIS LADWIG VIEIRA foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos pelo art. 157, §2º, inciso II, e pelo art. 147, ambos do Código Penal, por ato praticado no dia 13 de junho de 2015, por volta das 23h50, em via pública, próximo ao n. 20, Bairro Santa Felicidade, em Curitiba/PR, quando os denunciados, mediante grave ameaça contra duas vítimas, subtraíram pertences (aparelho celular e carteira) e, posteriormente, as ameaçaram de causar mal injusto e grave.



    Como visto, apesar de serem crimes da mesma espécie, foram executados em locais distintos, envolvendo bens diversos e, no primeiro delito, envolveu outras pessoas que receptaram um dos bens subtraídos no crime anterior.



    Com efeito, não é possível reconhecer nestes autos a continuidade entre os crimes praticados, pois não se trata de simples benesse penal, mas de regra atinente ao exame dos elementos integrantes das condutas dos agentes delitivos, não apenas referentes à pluralidade de atos criminosos da mesma espécie, mas especialmente às circunstâncias dos delitos. No escólio de Luiz Regis PRADO, "o nexo de continuidade delitiva depende da apuração conjunta e acurada das circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes".



    Para o reconhecimento do crime continuado, nos termos de precedente do Superior Tribunal de Justiça, "a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente" (STJ, HC 289.310/SP).



    Não há, nas razões recursais, qualquer indicação concreta a respeito da conexão espacial, modal e ocasional entre os fatos relatados pela defesa, muito menos a indispensável unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, um liame apto a evidenciar de imediato ter sido o crime denunciado nestes autos delitiva continuação dos demais.



    Percebe-se claramente que os delitos foram praticados em dias distintos e em locais diversos. Muito embora os crimes sejam da mesma espécie, foram praticados com modus operandi diferentes, não havendo indício de unidade de desígnios entre eles, de forma a evidenciar de imediato que o segundo crime foi continuação do primeiro e que ambos resultaram de um plano previamente elaborado pelo agente delitivo.



    Esclareço que, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, no tocante ao crime continuado, exige-se, como requisito de ordem subjetiva, o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares, isto é, para ficar caracterizada a continuidade delitiva, além dos requisitos objetivos, é necessária a demonstração da unidade de desígnios.



    No caso, a Corte estadual, soberana no tocante à análise do arcabouço fático-probatório acostado ao caderno processual, entendeu pela existência de desígnio autônomo em cada delito, porquanto, em verdade, o ora Agravante seria um criminoso habitual, que pratica reiteradamente delitos contra o patrimônio, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, por ser merecedor de tratamento penal mais rigoroso.



    Nesse sentido:



    (…)



    Assim, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram a existência da continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado apurados nos processos n. 0018435-40.2015.8.16.0013 e n. 0017003-83.2015.8.16.0013.



    A propósito, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal, aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: (HC 108.012/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/09/2014; HC 109.971/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2012; HC 70.580/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04/09/2009; RHC 93.144/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09/05/2008).



    De se ver, portanto, que a instância recursal apresentou fundamentação jurídica idônea no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos.



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente